Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-06.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000435-06.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIBERATO MANOEL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR IDOSO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. EFEITOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000435-06.2025.8.05.0078
, em que figuram como apelantes/apelados LIBERATO MANOEL DOS SANTOS e BANCO BRADESCO SA .

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora.